Tribunal: TJSP
Processo: 1018088-53.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Rescisão de contrato c.C. Indenização material e moral. Contrato de construção de residência. Rescisão contratual por culpa exclusiva das requeridas. Condenação da requerida de forma solidária com as correqueridas para pagamento das indenizações. Impossibilidade. Reconhecimento de ilegitimidade passiva. Multa contratual. Descabimento. Cláusula contratual que prevê o não pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Rescisão de contrato c.C. Indenização material e moral. Contrato de construção de residência. Rescisão contratual por culpa exclusiva das requeridas. Condenação da requerida de forma solidária com as correqueridas para pagamento das indenizações. Impossibilidade. Reconhecimento de ilegitimidade passiva. Multa contratual. Descabimento. Cláusula contratual que prevê o não pagamento de multa na hipótese de rescisão contratual antes do início das obras. Majoração dos danos morais. Cabimento. Majoração de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 para ambas as partes recorrentes (razão do provimento parcial).
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018088-53.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é parte recorrente
Alexandre Ghiraldi de Marco, Samira Peroti de Marco, é a parte recorrida Construtora
Triunfal Eireli Epp, Ariane Cristina da Silva Lima, Adilma Inez Pereira da Silva.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-53.2016.8.26.0602 - Voto no: 4574*rl
2/10
Voto no: 4574
Apelação no: 1018088-53.2016.8.26.0602
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Sorocaba
Foro de origem: Foro de Sorocaba
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Karla Peregrino Sotilo
Recorrente: Alexandre Ghiraldi de Marco, Samira Peroti de Marco
Recorrido(a): Construtora Triunfal Eireli Epp, Ariane Cristina da Silva Lima,
Adilma Inez Pereira da Silva
APELAÇÃO. Rescisão de contrato c.C. Indenização material e
moral. Contrato de construção de residência. Rescisão
contratual por culpa exclusiva das requeridas. Condenação da
requerida de forma solidária com as correqueridas para
pagamento
das
indenizações.
Impossibilidade.
Reconhecimento de ilegitimidade passiva. Multa contratual.
Descabimento. Cláusula contratual que prevê o não pagamento
de multa na hipótese de rescisão contratual antes do início das
obras. Majoração dos danos morais. Cabimento. Majoração de
R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 para ambas as partes
recorrentes (razão do provimento parcial).
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do
RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
142/151, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese na declaração de responsabilidade civil das requeridas, na
condenação das requeridas a restituir os valores pagos de R$ 49.501,41, na indenização
material no montante de R$ 4.500,00 referente aos honorários contratuais, no
pagamento de multa contratual no valor de R$ 5.195,00 e na indenização moral de R$
20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-53.2016.8.26.0602 - Voto no: 4574*rl
3/10
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"DISPOSITIVO Diante do Exposto e considerando o mais que
dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido deduzido na inicial, afastando a incidência da multa
contratual, bem como de indenização por danos materiais,
decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento da
presente ação, para: 1) DECRETAR a desconsideração da
personalidade jurídica da CONSTRUTORA TRIUNFAL
EIRELI - EPP, determinando a inclusão de sua única sócia, Sra.
ADILMA INEZ PEREIRA DA SILVA, no pólo passivo da
ação, como responsável solidária pelos prejuízos decorrentes do
contrato firmado com os autores; 2) RECONHECER a
ilegitimidade de parte da corré ARIANE CRISTINA DA
SILVA LIMA, julgando em relação a ela, extinto o processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil e 3) CONDENAR as rés, de forma
solidária, a: 3.a) RESTITUIREM aos autores o valor de
R$46.014,52 (quarenta e seus mil, catorze reais e cinquenta e
dois centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, desde o desembolso, acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação. 3.b) PAGAREM aos autores o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária e juros
de 1% ao mês a partir da prolação desta sentença, a título de
danos morais. Diante da sucumbência recíproca, as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-53.2016.8.26.0602 - Voto no: 4574*rl
4/10
processuais serão igualmente rateadas. Arcará a parte autora
com o pagamento das despesas desembolsadas pela corré
Ariane, bem como honorários advocatícios ao seu patrono, que
fixo em 5% sobre o valor da condenação. Nos termos da parte
final do parágrafo 14 do artigo 85 do Código Civil, cada parte
arcará com os honorários do advogado da parte contrária,
estimados em 5% sobre o valor da condenação, devidamente
corrigidos, observados os critérios estabelecidos pelo artigo 85,
do Código de Processo Civil. Transitada em julgado,
providencie a Serventia a retificação do pólo passivo da ação.
Após, abra-se vista à parte credora para que exiba o cálculo
atualizado do débito, intimando-se a parte ré a pagá-lo no prazo
de 15 (quinze) dias, contados da intimação deste despacho pelo
Diário Oficial (art. 272 do NCPC), sob pena de multa de 10%
(dez por cento) do valor da condenação (art. 523, §1o, Novo
Código de Processo Civil). P.R.I.C."
Embargos de declaração opostos pela parte requerente (fls. 153).
Decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 159/160).
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i)
condenação da requerida, sra. Ariane Cristina da Silva Lima, de forma solidária aos
pedidos da inicial; ii) majoração da indenização moral para R$ 20.000,00; iii)
pagamento da multa contratual no valor de R$ 5.195,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-53.2016.8.26.0602 - Voto no: 4574*rl
5/10
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 171/173).
Sem contrarrazões (fls. 176).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO EM PARTE.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-53.2016.8.26.0602 - Voto no: 4574*rl
6/10
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à impossibilidade de condenação
da requerida, sra. Ariane Cristina da Silva Lima, de forma solidária com as
correqueridas, em razão de sua ilegitimidade passiva:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-53.2016.8.26.0602 - Voto no: 4574*rl
7/10
"Por outro lado, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade
passiva da corré Ariane.
Desde o primeiro momento, a corré Ariane se apresentou aos
autores como responsável pelo setor de vendas. Logo, era mera
funcionária da empresa-ré.
Seu nome não figura no contrato social da empresa e esta nunca
se apresentou como sua representante, não tendo firmado em seu
nome próprio nenhum contrato ou documento que indique,
ainda que aparentemente, fizesse parte da sociedade empresária."
Ademais, quanto à não aplicação de multa contratual, segue trecho da r.
Sentença:
"Em relação à multa contratual, observa-se que o contrato
firmado entre as partes dispõe expressamente na Cláusula 14.1
(fls. 37):
'Ocorrendo a rescisão do contrato, antes do início da OBRA, por
qualquer motivo ou forma, os valores por ventura pagos serão
devolvidos pela CONSTRUTORA em prazo a ser definido em
comum acordo com o (a) CONTRATANTE, sem aplicação de
multa'. Referida cláusula não demonstra abusividade ou traz
desequilíbrio das obrigações assumidas, sendo válida e eficaz.
Portanto, considerando o estipulado no contrato e tendo em vista
que o projeto arquitetônico da obra sequer foi finalizado, não
sendo dado início à construção, não há que se falar em aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-53.2016.8.26.0602 - Voto no: 4574*rl
8/10
de multa."
Inobstante o brilhantismo de aludido entendimento, mostra-se necessário
o apego a novos fundamentos a fim de autorizar a parcial reforma da r. Sentença.
No tocante à majoração do valor fixado para indenização moral, esta
merece prosperar.
No tocante ao dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel, tem-
se que o inadimplemento contratual decorrente de atraso na entrega de imóvel figura
apto a ensejar o dever de reparar moralmente, uma vez ultrapassado o panorama do
reles dissabor.
Observa-se que a lesão de interesses extrapatrimoniais tutelados pelo
ordenamento jurídico não comporta ressarcimento, tida por materialmente inviável a
recomposição de um bem imaterial violado, inexistentes condições práticas que
possibilitem a restauração do direito ofendido com fiel equivalência à sua extensão.
Entretanto, a compensação pecuniária do dano moral corresponde ao
preço da dor sofrida pela parte ofendida, bem como à sanção ao responsável ofensor e,
simultaneamente, na satisfação (compensação) da parte ofendida.
Ademais, no presente caso, vislumbra-se situação de excepcionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-53.2016.8.26.0602 - Voto no: 4574*rl
9/10
apta a justificar a indenização desta espécie, uma vez que o atraso da entrega no imóvel
extrapolou o aborrecimento cotidiano, consistente em angústia, aflição e ansiedade,
superando os meros aborrecimentos decorrentes dos negócios jurídicos.
Com relação ao quantum indenizatório, à luz da prudência e
razoabilidade, o julgador deve considerar quando de sua fixação, a princípio: a extensão
e gravidade do dano, as circunstâncias (objetivas e subjetivas) do caso, a situação
pessoal e social do ofendido e a condição econômica do lesante, na busca de relativa
objetividade com relação à satisfação do direito atingido, preponderando, como
orientação, a ideia de sanção do ofensor, como forma de obstar a reiteração deste tipo de
conduta.
Assim, a indenização moral deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez
mil reais), sendo este o que melhor se adapta às circunstâncias do caso em tela, não
proporcionando enriquecimento ilícito para a parte ofendida, nem consequências
irrisórias para parte ofensora.
Destarte, o recurso de apelação deve ser PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a r. Sentença, condenando as ré, de forma solidária, ao pagamento de R$
10.000,00, com correção monetária pela tabela do E. TJSP e juros de 1% ao mês a partir
da prolação desta sentença, a título de danos morais.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-53.2016.8.26.0602 - Voto no: 4574*rl
10/10
Em razão da sucumbência parcial, majoram-se os honorários
advocatícios a serem pagos pela por ambas as partes aos patronos da parte contrária ao
importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observado o parcial provimento do recurso.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)